Tribunal: TJES
Processo: 5018299-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018299-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA RUY GUEDES

AGRAVADO: PRIME ALPHA CONSULTORIA LDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito c/c Danos Morais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de insuficiência de recursos, corroborada por documentos que demonstram renda compatível com o benefício, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, em face da ausência de elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência jurídica integral e gratuita é garantia fundamental prevista no inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República, regulamentado pelos arts. 98 e 99 do CPC.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do CPC.

A referida presunção é relativa (juris tantum), mas só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, não bastando a deliberação genérica do julgador, desprovida de lastro fático-probatório.

A documentação acostada demonstra que a agravante aufere renda bruta de pouco mais de três mil reais, valor que pode ser comprometido pelo pagamento das custas processuais, considerando o elevado valor da causa de R$ 115.670,38.

O fato de a demanda principal tratar de prejuízo financeiro suportado pela agravante reforça a plausibilidade da dificuldade em arcar com os ônus processuais.

A inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça, sendo um instrumento administrativo para fins de inclusão em programas sociais, não podendo o Poder Judiciário criar óbice não previsto em lei.

Ausentes nos autos elementos que contradigam a declaração de pobreza e havendo indícios que a corroboram, o indeferimento do benefício configura barreira indevida ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

A ausência de inscrição no CadÚnico não pode ser utilizada como fundamento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por não ser um requisito previsto em lei.

A manutenção do indeferimento do benefício, sem a indicação de elementos fáticos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, configura óbice indevido ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5004158-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA RUY GUEDES

AGRAVADOS: PRIME ALPHA CONSULTORIA LTDA e MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA FERREIRA RUY GUEDES em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito c/c Danos Morais (processo nº 5005055-42.2024.8.08.0021), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese, que (i) ajuizou ação visando a restituição de valores indevidamente apropriados pelos agravados, na ordem de R$ 32.835,19 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos), além de indenização por danos morais; (ii) não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família; (iii) a decisão agravada viola o disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; e (iv) os documentos acostados aos autos, notadamente seus contracheques, demonstram a percepção de renda líquida compatível com o benefício pleiteado, não havendo elementos concretos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão e deferir-lhe a gratuidade da justiça.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido por meio da decisão de Id 11082812, para conceder, em caráter provisório, os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise do acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante.

Adianto, desde logo, que o recurso merece ser conhecido e provido.

O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, visa garantir o acesso à justiça a todos que comprovarem insuficiência de recursos. A legislação processual civil, em seus artigos 98 e 99, regulamenta a matéria, estabelecendo as balizas para a concessão do benefício.

De particular relevância para o caso em tela é o disposto no § 3º do artigo 99 do CPC, que preconiza:
"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Trata-se, como é cediço, de uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, que admite prova em contrário. Contudo, para que seja afastada, é imprescindível que existam nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o § 2º do mesmo artigo 99. A mera deliberação do julgador, desprovida de lastro fático-probatório, não se afigura suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao orientar que a declaração de pobreza, em princípio, é bastante para a concessão do benefício, cabendo ao magistrado, caso vislumbre indícios de capacidade financeira, intimar a parte para comprovar sua situação, o que não afasta a presunção inicial.

Na hipótese vertente, a decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento genérico da necessidade de se realizar um controle geral sobre o acesso indiscriminado, sem, contudo, apontar qualquer elemento fático ou documental concreto que pudesse elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante.

Ademais, a documentação apresentada com a petição inicial, e que instrui o presente recurso, corrobora a alegação de insuficiência. Conforme bem salientado na decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela recursal, a recorrente aufere renda bruta como professora de pouco superior a três mil reais, montante que, embora não seja irrisório, pode ser significativamente comprometido pelo pagamento das custas processuais, cujo valor da causa é de R$ 115.670,38. Soma-se a isso o fato de a demanda principal versar, justamente, sobre um prejuízo financeiro suportado pela agravante, o que reforça a plausibilidade de sua dificuldade em arcar com os ônus do processo.

Destaco que a inscrição no CadÚnico não é, e nunca foi, requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça. Trata-se de um instrumento administrativo para a identificação e caracterização de famílias de baixa renda para fins de inclusão em programas sociais específicos, não podendo o Poder Judiciário criar óbice não previsto em lei para o exercício de um direito fundamental. A ausência de tal cadastro não infirma, por si só, a presunção de hipossuficiência.

Portanto, ausentes elementos nos autos que contradigam a declaração de pobreza e, ao contrário, havendo indícios que a corroboram, a manutenção do indeferimento do benefício configuraria óbice indevido ao acesso à justiça. Impõe-se, assim, a reforma da decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder à agravante, PATRICIA FERREIRA RUY GUEDES, os benefícios da assistência judiciária gratuita, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.